Tribunal: TJDFT
Processo: 0740613-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o Distrito Federal a pagar à autora a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), referente aos valores nominais reconhecidos administrativamente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63611513). Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência da prescrição. Defende a inexistência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional ou de renúncia à prescrição (Tema 1109 STJ). Pede a reforma da sentença, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão autoral.
4. Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão.
5. A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência de prescrição da cobrança de valores devidos pelo ente público.
III. Razões de decidir.
6. Como é cediço, a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto 20.910/32).
7. No caso, não se constata a ocorrência da prescrição. Com efeito, a pretensão da autora, ora recorrida, diz respeito a créditos relativos aos meses de 08/2014 a 12/2014. O documento emitido pelo recorrente (ID 63610256 p. 3) especifica de forma clara o pedido da servidora quanto ao pagamento dos valores, bem como o reconhecimento da verba pela Administração Pública, tanto que houve a inscrição na rubrica em exercícios findos. Nesse contexto, descabida a alegação de prescrição.
8. Importa lembrar o teor do art. 4o do Decreto 20.910/32: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. O reconhecimento da dívida e a consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.
9. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp. 1.270.439/PR, o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que, por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos, o e. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”.
10. Portanto, em consonância com o entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a própria administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da disponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito.
11. Nesse sentido: Acórdão 1857917, 07232483120238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1857528, 07383829820238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. Dispositivo e tese.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95, tendo em vista o posicionamento adotado na Turma. Ressalvo, contudo o posicionamento pessoal no sentido de que os honorários devem ser arbitrados, em regra, entre 10% e 20% do valor causa ou da condenação, conforme o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e a complexidade do processo, sendo que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Este entendimento é amparado pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente aos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis face a ausência de disposições específicas contrárias na Lei n. 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: Não há que se falar em prescrição quando a própria Administração Pública reconhece o direito do servidor ao recebimento de dívida líquida, não adimplida exclusivamente em razão da falta de disponibilidade orçamentária.
_________
Dispositivo relevante citado: Arts. 1o e 4o do Decreto 20.910/32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp. 1.270.439/PR; TJDFT, Acórdão 1857917, 07232483120238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024 e Acórdão 1857528, 07383829820238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024.